Tribunal: TJBA
Processo: 0001045-59.2013.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001045-59.2013.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO TEIXEIRA FERNANDES, FRANCISCO ETELVIR DANTAS NETO

APELADO: MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONÇALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de implantação do adicional de insalubridade, no patamar de 20%, previsto na Lei Municipal nº 004/2007. A Autora, Agente Comunitária de Saúde, sustentou que exerce atividades insalubres e pleiteou o benefício retroativo ao ano de 2007, com os devidos acréscimos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a ausência de regulamentação da Lei Municipal nº 004/2007 afasta o direito à percepção do adicional de insalubridade; e estabelecer se a aplicação supletiva da regulamentação federal (NR-15 do Ministério do Trabalho) é cabível para garantir o benefício, no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 004/2007 prevê, expressamente, o adicional pretendido, no patamar de 20%, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias.

4. A jurisprudência consolidada, no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), estabelece que, diante da inércia do Poder Executivo em regulamentar o adicional de insalubridade, é possível aplicar, supletivamente, a normatização federal (NR-15 do Ministério do Trabalho), assegurando o direito do servidor público.

5. O art. 374, II e III, do CPC dispensa a produção de prova pericial, quando os fatos narrados são incontroversos ou provados por outros meios; no caso, sob comento, que a Acionante exerce atividades em condições insalubres.

6. A norma federal aplicável (NR-15, Anexo 14) reconhece o adicional de insalubridade em grau médio para atividades, nas quais haja contato direto e permanente com pacientes ou material infectocontagioso, o que se aplica ao trabalho realizado pela Demandante.

7. A ausência de regulamentação local não afasta o direito da Apelante ao benefício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0001045-59.2013.8.05.0231
,

oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de São Desidério, tendo como Apelante
MARIA TEREZA DA SILVA DOS SANTOS
,

sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO ao recurso
.